Tribunal: TJDFT
Processo: 0739848-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 STF. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos que objetivam a condenação da parte requerida ao pagamento do décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional além de dano moral.
2. O fato relevante. O recorrente informa que foi contratado temporariamente para exercer funções na Secretaria de Saúde do Distrito Federal - motorista. Aduz que faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, conforme expressa previsão legal (Lei Complementar n. 840/2011). Sustenta também que a supressão das verbas atingiu direitos da personalidade, ensejando o direito à indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas. Gratuidade de justiça deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem na análise da possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional aos servidores contratados temporariamente e possível dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, é incontroverso que a parte autora foi contratada por tempo determinado, na condição de temporária, para exercer a função de Condutor de Veículo de Urgência e Emergência na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no período de 1/3/2024 a 28/2/2025 (ID 78647597).
5. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese, objeto do Tema no 551: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
7. O contrato de trabalho por prazo determinado, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, é regido por norma específica, Lei Distrital n. 4.266/2008, a qual delimita os direitos e obrigações dos contratados sob esse regime. Em seu art. 11, parágrafo único, a referida lei faz remissão à Lei Distrital n. 3.279/2003, a qual dispõe sobre o pagamento da gratificação natalícia. Esta norma foi revogada pela Lei Complementar n. 840/2011, a qual estabeleceu que o décimo terceiro salário substitui a gratificação natalícia prevista naquela lei (art. 289).
8. No mesmo sentido, a Lei Complementar n. 840/2011 dispõe sem art. 290 que as remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei n. 8112/90 consideram-se feitas às disposições correspondentes da lei complementar. Nesse sentido, as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional ao servidor contratado foram previstas na Lei n. 4.266/2008 no art. 11, estando albergadas, portanto, pela Lei Complementar. 840/2011.
9. Portanto tanto o pagamento do décimo terceiro salário quanto das férias remuneradas acrescidas do terço constitucional estão previstas por norma legal (Lei Complementar n. 840/2011), fazendo jus o recorrente ao recebimento das verbas pleiteadas. Nesse sentido: TJDFT Acórdãos 1812159, 1908698. Logo, impõe-se a reforma da sentença vergastada.
10. No que diz respeito ao dano extrapatrimonial, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
11. Da análise dos fatos, depreende-se que, em que pese o inadimplemento do ente público, a situação vivenciada pela recorrente não ultrapassou o limite da normalidade, mesmo porque a ausência de pagamento das verbas devidas não decorreu de conduta deliberada do ente público. E em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte para reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar o décimo terceiro salário (R$ 4.240,42) e as férias acrescidas do terço constitucional (R$ 5.653,89), cálculos ID 78647601, a serem corrigidos monetariamente pela taxa Selic, conforme EC 113/2021.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF artigo 37, IX; Lei Distrital n. 4.266/2008; Lei n. 3.279/2003; Lei Complementar 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJDF Acórdão 1812159, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5/2/2024; Acórdão 1908698, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 16/8/2024; Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6/2/2023.